Tribunal: TJMT
Processo: 1015914-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015914-70.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0004-73 (EMBARGADO), ANGELI VIDROS LTDA - CNPJ: 36.945.244/0001-94 (EMBARGANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (EMBARGANTE), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (EMBARGANTE), BRUNA ERGANG DA SILVA - CPF: 006.174.600-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Angeli Vidros – ME contra acórdão da 2a Câmara Cível que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda., reformando decisão de primeiro grau para atribuir à embargante a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo até a efetiva transferência da propriedade. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade, especialmente quanto à conduta da Ford na demora da transferência, à aplicação do art. 492 do Código Civil e à responsabilização pelos débitos mesmo após a posse do veículo ter sido transmitida em 2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à atribuição de responsabilidade pelos encargos do veículo e à conduta da Ford na transferência da titularidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

O voto condutor foi claro ao reconhecer que a posse do veículo foi transmitida à Ford em 2015, mas a transferência de propriedade não se efetivou por culpa exclusiva da embargante, que preencheu o DUT em nome de empresa diversa, inviabilizando o registro.

A jurisprudência do STJ e o art. 134 do CTB estabelecem que a responsabilidade pelos débitos, como IPVA e licenciamento, recai sobre o proprietário registral do veículo, afastando a responsabilização da mera detentora da posse.

Os argumentos da embargante revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o veículo recai sobre o proprietário registral até a efetiva transferência da titularidade, nos termos do art. 134 do CTB.

A ineficácia da transferência da propriedade por erro no preenchimento do DUT atribui ao alienante a responsabilidade pelos débitos subsequentes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Angeli Vidros – ME
contra o acórdão proferido por esta 2a Câmara Cível, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Ford Motor Company Brasil Ltda., para reformar a decisão de primeiro grau, atribuindo à parte embargante a responsabilidade pelos débitos incidentes sobre o veículo até a efetiva transferência da propriedade.

A parte embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, ao fundamento de que não teria sido analisada a conduta da Ford quanto à demora na transferência da titularidade do veículo, bem como que haveria contradição na aplicação do art. 492 do Código Civil, ao reconhecer a tradição e, ao mesmo tempo, atribuir à embargante a responsabilidade pelos débitos.

Sustenta, ainda, que a Ford detém a posse do bem desde 2015 e que, portanto, deveria arcar com os encargos gerados após tal data, ainda que a transferência registral não tenha sido efetivada.

A embargada apresentou manifestação, requerendo o não conhecimento dos aclaratórios, sob o argumento de que se trata de tentativa de rediscussão da matéria já decidida, sem vício no acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Entretanto, razão não assiste à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador; ou corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O voto condutor foi claro ao reconhecer que a posse do veículo foi transmitida à Ford em 2015, entretanto, a transferência de propriedade não se efetivou por culpa exclusiva da parte ora embargante, que preencheu o DUT em nome de empresa diversa, impossibilitando o registro.

Conforme assentado no julgado, a responsabilidade pelos débitos do veículo recai sobre o proprietário registral, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a responsabilidade da mera detentora da posse pelo pagamento de tributos como IPVA e licenciamento.

Ressalte-se que os argumentos lançados pela embargante revelam, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevida rediscussão da matéria, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

Cito, por oportuno, o seguinte precedente:

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, mas sim à integração da decisão quando verificada omissão, contradição ou obscuridade” (STJ, AgRg no REsp 1.578.562/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).

Assim, inexistindo os vícios apontados, os embargos devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os aclaratórios, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025